Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730597-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ VINICIUS DE MATOS VIEIRA, MATEUS EDUARDO SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença na ação originária (id. 39820992), o que torna prejudicado este recurso, que versava sobre tutela provisória de urgência. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora